Tribunal: TJPA
Processo: 0001891-08.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001891-08.2010.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO PAULO DA CONCEICAO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA. RÉU POSSUÍA MENOS QUE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Raimundo Paulo da Conceição Sousa,
irresignado com os termos
da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo Vara Criminal de Redenção
/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,

§ 2º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
(cf. ID 6649345)

Inconformada, a defesa se insurge contra a declaração a pretensão executória pelo juízo
a quo
, requerendo o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado
(cf. ID 6649349)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 6649353).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 7849012).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito,
a defesa se insurge contra a declaração a pretensão executória pelo juízo
a quo
, requerendo o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado
.

Sem necessidade de maiores delongas, constato que tem razão o apelante. Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante
tinha 20 (vinte) anos (nascido em 19/03/1990) ao tempo dos fatos (17/04/2010), cf. página 10, do 6649335, e página 2, do ID 6649331, respectivamente;

(b) a denúncia foi recebida em 21/05/2010, cf. página 11, do ID 6649339;

(c) a condenação pelo crime foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cf. página 7, do ID 6649345;

(d) o primeiro ato identificável de secretaria após a prolação da sentença se deu no dia 08/10/2018, cf. página 9, ID 6649345;

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa para o apelante é de 6 (seis) anos (cf. 109, III, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
, e não da pretensão executória como consignado em sentença pelo d. juízo
a quo
.

Pleito deferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

É o voto.

Belém, 08/02/2024